Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-67.2017.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-67.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 20.123.296/0001-45 (APELADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), Julio Cesar Pires Cavalcanti (APELANTE), JULIO CESAR PIRES CAVALCANTI - CPF: 000.945.314-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR PIRES CAVALCANTI - CPF: 000.945.314-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EQUÍVOCO DO CAUSÍDICO REQUERIDO QUE INSERIU A EMPRESA REQUERENTE EM DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – DANOS MORAL À PESSOA JURÍDICA CONSTATADO – SÚMULA 227 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os pressupostos da responsabilidade civil são assim descritos: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o transtorno causado pelo requerido sem dúvida extravasa a noção de mero aborrecimento, na medida em que acarretou maior dificuldade na realização de novas transações comerciais, em razão da repercussão negativa sobre a honra e imagem da empresa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002848-67.2017.8.11.0038

APELANTE: JULIO CESAR PIRES CAVALCANTI
.

APELADO:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO VERDE LTDA.

Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
JULIO CESAR PIRES CAVALCANTI
.

Ação:
Ação Obrigação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta pela
CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO VERDE LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
que
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial e condenou o requerido/Apelante a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 5.990,81 (cinco mil e novecentos e nove reais e oitenta e um centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No mais, em reciprocidade, condenou ambas as partes, igualmente, ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários sucumbenciais: (i) condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento); e (ii) condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em favor do patrono da parte Autora em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Autor.

Apelo
: Em suas razões, manifesta inconformismo quanto ao dever
de indenizar a autora, sob o argumento de que não cometeu ilícito algum capaz de ensejar a obrigação de indenizar material e moralmente a requerente.

Destaca que a responsabilidade do advogado pelos serviços prestados aos seus clientes possui natureza subjetiva, de modo que se demonstra imprescindível a comprovação de culpa do patrono para ser configurada sua responsabilidade civil. Invoca o disposto no art. 32 do Estatuto da Advocacia.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 213857935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, cuidam-se os vertentes autos de
ação indenizatória

material e moral
movida pela empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO VERDE LTDA
.
, sob a alegação de que, no ano de 2015, foi surpreendida por 06 (seis) notificações de intimações procedentes de reclamações trabalhistas protocoladas na comarca de Campina Grande-PB contra a empresa requerente, sendo estas ações de responsabilidade do advogado requerido, o qual erroneamente cadastrou o CNPJ e o endereço da parte autora no polo passivo das demandas.

A empresa autora alega que experimentou severos transtornos com as demandas protocolizadas em seu desfavor, pois obrigou-a contratar profissionais para acompanhar as demandas judiciais, de modo que custeou passagens aéreas, hospedagens, alimentação e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos
e condenou o Advogado requerido a indenizar material e moralmente a empresa autora.

Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pelo requerido, que busca a isenção da responsabilidade civil que lhe fora imputada.

A controvérsia originou-se a partir de um suposto equívoco cometido pelo Advogado/recorrente ao protocolizar diversas demandas judiciais trabalhistas (06 ao todo) em desfavor da empresa autora, o que a obrigou a dispender de gastos e custeios de despesas para responder às ações no Estado da Paraíba.

Como se sabe, os arts. 186 e 927 do Código Civil disciplinam acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, assim descritos: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Nessa perspectiva, a configuração da obrigação de indenizar pressupõe o preenchimento de exigências previstas pela norma, isto é, a conduta culposa, em sentido
lato sensu
, o liame de causalidade e o dano.

Neste ponto, a responsabilidade civil é subjetiva, a qual se utiliza da culpa do agente para mensurar a responsabilidade, bem como compreende o dolo e a culpa em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia). Na hipótese dos autos, uma vez comprovado o equívoco do advogado ao cadastrar a empresa requerente nos polos passivos das ações, resta caracterizada sua responsabilidade civil.

Com efeito, o conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios, como se comprova do ID. de origem 44441085 – págs. 148 e seguintes.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o transtorno causado pelo requerido sem dúvida extravasa a noção de mero aborrecimento, na medida em que acarretou maior dificuldade na realização de novas transações comerciais, em razão da repercussão negativa sobre a honra e imagem da empresa.

A respeito da indenização por dano moral à pessoa jurídica, ressalta-se o que estabelece a Súmula 227 do STJ, que preceitua que:

”a pessoa jurídica não sente, não sofre com a ofensa à sua honra subjetiva, à sua imagem, ao seu caráter, atributos do direito de personalidade, inerente somente a pessoa física. Mas, não se pode negar, a possibilidade de ocorrer ofensa ao nome da empresa, a sua reputação, que, nas relações comerciais, alcançam acentuadas proporções em razão da influência que o conceito da empresa exerce”.

Diante de todo o exposto, portanto, não há falar qualquer em excludente de ilicitude do causídico Apelante, porquanto o equívoco perpetrado gerou sérias consequências à empresa autora, na seara material e moral.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
ao apelo.

Por fim,
majora-se
em 12% os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024